Tribunal: TJPA
Processo: 0010058-54.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0010058-54.2014.8.14.0051
EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO SA
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 270/274
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0010058-54.2014.8.14.0051
EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO SA
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 270/274
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por BANCO BONSUCESSO SA em face do ACÓRDÃO DE FLS. 270/274 que julgou improcedente o recurso da apelação do apelante.

Transcrevo a ementa do acórdão
, ORA EMBARGADA
:

APELAÇÃO. CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
- Repetição em dobro dos danos materiais sofridos, em razão da conduta de má-fé da instituição financeira apelante.
- O arbitramento do quantum fixado a título de dano moral deve levar em consideração a tríplice função do dano moral, em atenção ao abalo moral, grau de culpa e capacidade econômica do ofensor.
- Recurso conhecido e desprovido.

Inconformado, o
BANCO BONSUCESSO SA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 275/276) contra o referido acórdão.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
o embargante (fls. 275/277), alega contradição na decisão embargada pois a devolução deve ser feita de forma simples conforme entendimento do STJ e a inexistência de dano moral por ausência de comprovação de má fé da instituição financeira e a vedação do enriquecimento ilícito.

Requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões do embargado.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Digo isso pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando dispensada a prova da culpa.

Portanto, está claro que NÃO assiste razão à financeira apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua condenação em indenização por danos morais ante a situação vexatória a que foi submetida a requerente em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros,
bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Aliás, a 1ª Turma de Direito Privado deste E. tribunal tem entendimento que
a devolução deve ser procedida em dobro
, pois havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.

Senão vejamos:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DEVOLVIDO EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MOSTRA-SE INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA IRIA PAGAR POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, ORIUNDA DE UM CONTRATO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. A AUTORA/APELADA SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS DOCUMENTO QUE
COMPROVAM OS DESCONTOS INDEVIDOS. POR OUTRO LADO, O APELANTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA AUTORA E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NO CASO DOS AUTOS,
A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVE SE DAR DE FORMA EM DOBRO.
DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.02213538-17, 175.776, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-31)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE ? VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM O PRATICADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. 3
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pelo STJ. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (2017.02617185-24, 177.062, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-23)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23)

Dessa forma, a sentença que determinou a restituição seja procedia em dobro não merece reforma.

Com efeito, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram todos devidamente enfrentados no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora que foram baseados em julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do
que rediscutir a matéria.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora